Tribunal: TJBA
Processo: 8067025-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067025-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRO SIMOES MENEZES e outros

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A em face de Alessandro Simões Menezes, em razão de acórdão que deu parcial provimento ao recurso. O Embargante alega omissão quanto ao termo inicial da indenização por danos morais, defendendo que apenas a partir do arbitramento passariam a ter expressão em dinheiro.

II – Questão em discussão
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação do termo inicial da indenização por danos morais, especialmente em relação à incidência dos juros.

III – Razões de decidir
O acórdão analisou expressamente a questão, aplicando a Súmula 54 do STJ, que prevê a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso. Não se constatam obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida. O inconformismo da parte não caracteriza vício da decisão.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, devendo ser rejeitados quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação citada:
CPC, art. 1.022; Súmula 54/STJ.

Jurisprudência citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.